Tribunal: TJSP
Processo: 0146936-53.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Celso Maziteli Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"...RECURSO ESPECIAL – ART. 543, PARÁGRAFO 7, ii, DO CPC – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA RECORRIDA PELO TRIBUNAL A QUO – REMESSA NECESSÁRIA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO...".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0146936-53.2007.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado LOURIVAL
MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público A
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI FILHO
(Presidente sem voto), ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO E JOSE FERNANDO
AZEVEDO MINHOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0146936-53.2007.8.26.0000 -
2
16a Câmara A de Direito Público
Ref. Apelação 0146936-53.2007.8.26.0000
Voto n° 831
Comarca: DIADEMA
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: LOURIVAL MARTINS DE OLIVEIRA
ACÓRDÃO
“...RECURSO ESPECIAL ART. 543, PARÁGRAFO 7, ii, DO
CPC REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA RECORRIDA PELO
TRIBUNAL
A
QUO

REMESSA
NECESSÁRIA

CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO...”.
Inconformada com o v. Acórdão de fls. 187/188, a autarquia apresentou
Recurso Especial e requereu ao Tribunal a quo o encaminhamento dos autos à origem, a fim de
que se proceda ao reexame do V. Acórdão em razão do julgamento do RE 1.296.673/MG, que, em
regime de repercussão geral, reconheceu a não cumulatividade do benefício acidentário com
aposentadoria sob a égide da legislação vigente antes de 11/11/1997.
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o mérito de
Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou readequação do entendimento
externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica amainar o excesso de
processos embasados em idênticos fundamentos que, não raro, assolam o Pretório Excelso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0146936-53.2007.8.26.0000 -
3
colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o,
inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
O entendimento aqui perfilhado, em conformidade com o reiterado
posicionamento desta Colenda Câmara, é no sentido de que não há impedimento à cumulação dos
aludidos benefícios se a moléstia profissional eclodiu antes da vigência da Lei no 9.528/97.
No caso dos autos, extrai-se que o fator gerador do benefício em questão é
acidente de trabalho que anterior a esta alteração legislativa, conforme fundamentado tanto na r.
sentença de fls. 52/53 como no Acórdão ora questionado (fls. 165/169), porquanto se contende
aqui questão de fato, na verdade, não sendo o caso de se rever o posicionamento abraçado. Pois
bem.
Portanto, por este voto, é mantido o v. Acordão questionado.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica